Tribunal: TJDFT
Processo: 0718847-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. A decisão que indefere o pedido de busca e apreensão domiciliar não se encontra dentre as hipóteses taxativas do artigo 581 do Código de Processo Penal, não sendo possível inseri-la sequer por interpretação extensiva, assim, forçoso o não conhecimento do recurso, nesta parte, por ausência do pressuposto processual objetivo da adequação.
2. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
3. Analisado individualmente o envolvimento dos recorridos (integrantes dos “grupo de furto” e “grupo de receptadores”) com os integrantes do denominado “núcleo fixo”, no árduo e cuidadoso trabalho desenvolvido pela Polícia Civil do Distrito Federal, na busca incessante pelo combate à criminalidade nesta Capital Federal, observa-se que a prisão dos quatro integrantes do “núcleo fixo” ressoa, por ora, suficiente para desmantelar o esquema e garantir a ordem pública.
4. Adequada a decisão da eminente autoridade judiciária que indeferiu a prisão preventiva dos recorridos, sem prejuízo de que, diante de fatos novos ou de novos elementos indiciários seja renovada a representação pela autoridade policial, ou requerimento pelo Ministério Público, notadamente se evidenciarem “periculum libertatis” por parte de quaisquer dos recorridos.
5. Recurso desprovido.